Tribunal: TJBA
Processo: 0000330-40.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000330-40.2016.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARINA MARIA DE SOUZA Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s):RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE REJEITOU AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por MARINA MARIA DE SOUZA contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença de improcedência da ação de cobrança ajuizada contra o MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. A embargante alega omissão no acórdão por suposta ausência de análise de alegações e documentos constantes na contestação, especificamente sobre o reconhecimento de pagamento proporcional por horas trabalhadas e a folha de pagamento juntada. O embargado, em contrarrazões, sustenta a inexistência de omissão e requer a rejeição dos embargos, com eventual imposição de multa por caráter protelatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos apresentados pelo Município na contestação, capazes de influenciar no deslinde da controvérsia sobre o vínculo jurídico entre a autora e o ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara, direta e fundamentada as questões essenciais ao julgamento, notadamente a inexistência de provas mínimas aptas a comprovar os fatos constitutivos do direito da autora. 5. A única prova apresentada – folha de pagamento referente a um único mês – foi considerada insuficiente para demonstrar vínculo jurídico-administrativo com o ente público, por não conter informações sobre tempo de serviço, natureza do vínculo ou funções exercidas. 6. Não se confunde omissão com fundamentação contrária aos interesses da parte, sendo incabível a utilização de embargos como meio de rediscutir o mérito da decisão. 7. A pretensão da embargante, sob a alegação de omissão, visa reexame da matéria, hipótese não admitida na via estreita dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A decisão judicial que enfrenta de forma clara e fundamentada os elementos essenciais ao julgamento da lide não pode ser tida por omissa, ainda que contrarie os interesses da parte. 2. A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito do julgado configura desvio da finalidade do recurso. 3. A apresentação de documento isolado e insuficiente não impõe ao julgador o dever de conferir-lhe valor probante nem caracteriza omissão na decisão que o considera inidôneo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 931 e 937. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04